Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004281-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DE AGUIAR - CPF: 006.961.571-36 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

Egrégia Câmara;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C TUTELA ANTECIPADA – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO DE AGUIAR em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, a qual teve trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido, o qual tinha por escopo que fosse a final,
“ JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, sendo reconhecida a incapacidade laborativa parcial e permanente do autor a partir DA CESSAÇÃO DO AUXILIO DOENÇA, NB n° 5454703903 que cessou em 27/09/2011 e, seja concedido o AUXILIO ACIDENTE na conformidade da Lei nº. 8213/91, destacando que o auxílio acidente será devido até que se inicie o pagamento de aposentadoria ou que ocorra o óbito do beneficiário (STJ - REsp. n. 330227/MG, rel. Min. Vicente Leal, DJ de 1/10/2001, p. 266). f) O pagamento das remunerações atrasadas desde a data de cessação do último auxilio doença, por acidente - (DCB 27/09/2011), cujo valor ainda deverá ser acrescido de atualização monetária e juros legais até a data do devido pagamento, excluindo-se as parcelas atingidas pela prescrição
;” (Id. 169464505 - Pág. 10 – fl. 14)

Nas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o argumento de que havia impugnado o laudo pericial, tendo em vista que um profissional não habilitado tecnicamente emitiu parecer acerca dos sintomas neurológicos do apelante. Alega que quando há divergência entre o laudo pericial e os laudos médicos, deve prevalecer o que for mais benéfico para o trabalhador.

Por esse motivo, aduz ser necessária a renovação do ato pericial para que seja feita a complementação a partir de um médico especializado em psiquiatria.

No mérito, aduz ser evidente a existência de incapacidade laborativa permanente do apelante.

Afirma que ao sofrer o acidente, desenvolveu Transtorno Afetivo Bipolar CID F31.7 e perdeu parte de sua capacidade laboral, não possuindo capacidades psíquicas de responder pelo manuseio de máquinas de grande porte como anteriormente realizava, diante disso alega que a sentença prolatada merece ser reformada.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar aduzida, e no mérito, seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença.

Devidamente intimado (id. 169465018), o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 175444197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que Alessandro de Aguiar
,
hoje com 40 anos de idade, ajuizou, em 31/01/2019, a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente c/c Tutela Antecipada n. 1004281-12.2019.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
após sofrer acidente de trabalho em data de 04/09/2010.

O apelante aduz que desempenhava a função de operador de máquinas e que, em decorrência do acidente não conseguirá desempenhar outras funções ou ter a mesma produtividade.

Foi concedido auxílio-doença em data de 30/03/2011-

id. 169464510, judicializou a presente demanda a fim de obter a concessão do auxílio-acidente, a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 01/03/2023 (id. 169465012).

Irresignada, a autora, ora apelante, requer, em seu recurso, a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que foi cerceado em seu direito de defesa, foi emitido por profissional sem especialidade médica em psiquiatria.

No mais, alega que o referido laudo não levou em consideração o conjunto probatório contido nos autos (exames, receituários e atestados) e por este motivo requer que seja submetida a uma nova perícia médica.

Do exame dos autos, não assiste razão à Apelante.

Pois, o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, § 1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

In casu,
verifica-se que em 19/09/2019 foi realizada a perícia médica para avaliar a situação do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (id.169464539), contendo as respostas dos quesitos formulados pelas partes, que foram intimadas posteriormente a manifestarem.

Nota-se que o laudo pericial elaborado pelo
Expert
do Juízo concluem pela capacidade do apelante, e observo que para sua elaboração o médico perito observou a documentação complementar trazida aos autos,
in verbis
id. 169464539
:

E) EXAME COMPLEMENTAR/ LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos relatórios médicos e exames complementares nas fls. 49 a 59 e em anexo.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, uma vez que os exames e relatórios médicos que relatam acerca da condição de saúde psíquica do apelante, conforme consigando, já foram observados pelo médico perito quando da emissão do laudo pericial.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outro laudo pericial.

Nesse sentido,
in verbis
:

Ementa: Cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença – Inocorrência –Realização de nova perícia técnica e vistoria ambiental –Desnecessidade – Oitiva de testemunhas e depoimento pessoal –Descabimento – Conjunto probatório que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – Males colunares – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido. (TJSP,
Apelação Cível n. 1024115-85.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, 17ª Câmara de Direito Público, Relator: AFONSO CELSO DA SILVA, Data de Julgamento: 2/3/2021)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONDENATÓRIA DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 0012804-49.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Colaciono o disposto no laudo pericial – id. 169464539:

“4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de transtorno afetivo bilateral, atualmente em remissão, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite ou reduza sua capacidade laborativa,
estando sua patologia estabilizada clinicamente. Destaquei

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

Diante disso, verifica-se que não ficou constatada incapacidade laborativa permanente do apelante, nem comprometimento que reduza sua capacidade laborativa, de forma que o apelante não preenche os requisitos pertinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023